Tribunal: TJMT
Processo: 1023627-28.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023627-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOSEFA JULIA DE FREITAS FIDELIS - CPF: 415.572.631-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CRÉDITO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença originado de ação de busca e apreensão julgada improcedente, rejeitou pedido de compensação entre o valor das perdas e danos e o suposto saldo devedor remanescente do contrato de financiamento, sob o fundamento de ausência de liquidez e exigibilidade do crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a compensação de valores, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, entre a condenação por perdas e danos imposta à instituição financeira e o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária, após o reconhecimento judicial da abusividade dos encargos e a consequente descaracterização da mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A compensação legal exige a coexistência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme a regra de interdependência estabelecida no artigo 369 do Código Civil.

4.

O reconhecimento judicial da abusividade dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora fulminam a base jurídica para o vencimento antecipado do contrato, tornando o crédito do credor fiduciário inexigível para fins de compensação imediata.

5.

A ausência de liquidez do débito contratual, que depende de complexo recálculo dos encargos conforme os parâmetros fixados no acórdão, impede a aplicação do instituto da compensação na via estreita do cumprimento de sentença.

6.

A autorização de compensação em hipótese de busca e apreensão julgada improcedente possibilitaria ao credor a satisfação do seu pedido por via transversa, premiando a apreensão indevida e impedindo o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inviável a compensação de valores entre o crédito indenizatório do devedor fiduciante e o saldo devedor do contrato de financiamento quando a mora for descaracterizada judicialmente, ante a ausência de liquidez e exigibilidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 368 e 369; Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1873177/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020; TJMT, AI nº 1011309-81.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1027471-48.2024.8.11.0002, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, especificamente quanto ao pedido de compensação de valores.

Inconformado, o Banco agravante sustenta que estão presentes os requisitos previstos nos arts. 368 e 369 do Código Civil para o reconhecimento da compensação, uma vez que haveria reciprocidade de obrigações, liquidez dos créditos e fungibilidade das prestações.

Argumenta que o crédito decorrente do saldo devedor do contrato de financiamento é passível de apuração mediante simples cálculo aritmético, observados os parâmetros já definidos em acórdão anterior, especialmente a taxa de juros de 28,96% ao ano.

Defende, ainda, que a solução pretendida prestigia os princípios da economia e da celeridade processuais, por evitar a instauração de nova demanda para discussão de obrigação originada da mesma relação jurídica.

Sustenta também que a compensação não implica alteração do conteúdo da condenação nem afronta à coisa julgada, constituindo apenas forma legal de extinção das obrigações recíprocas.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos atos executivos na origem, em especial a expedição de alvarás para levantamento de valores, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida e autorizada a compensação dos créditos.

Efeito suspensivo indeferido no Id 374807883.

A Agravada apresentou contraminuta arguindo a ocorrência de
venire contra factum proprium
, apontando contradição na postura do Banco que, outrora, negara a improcedência da ação para evitar multas e, agora, invoca o título para sustentar a liquidez do crédito.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada ao argumento de que o suposto crédito do Banco carece de liquidez e exigibilidade, uma vez que a mora foi descaracterizada pelo acórdão transitado em julgado, o que impede o vencimento antecipado da dívida e a utilização do instituto da compensação nesta via estreita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo, fundada no contrato n. 093989638, celebrado em 14/02/2023. A liminar foi deferida em 26/08/2024, e o bem foi apreendido em 06/03/2025.

Após a apresentação de contestação pelo requerido, a ação foi julgada procedente em 09/07/2025. Contudo, em acórdão proferido em 05/11/2025, a sentença foi reformada para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato, com limitação à taxa média de mercado de 28,96% ao ano.

Diante da descaracterização da mora, foi determinada a restituição do automóvel ao apelante ou, caso já tenha ocorrido a alienação do bem, a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei n. 911/69, providência que deverá ser adotada pelo Juízo de origem.

Transitada em julgado a sentença em 04/12/2025, o agravado iniciou cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor de R$114.591,75, referente à restituição do valor do veículo apreendido, que teria sido alienado pelo Banco.

O agravante efetuou depósito judicial no valor de R$119.149,41 como garantia do juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando: (i) nulidade do cumprimento de sentença por ausência de título certo, líquido e exigível; (ii) excesso de execução; e (iii) necessidade de compensação entre créditos e débitos.

O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu excesso de execução apenas quanto à multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69,

Por outro lado, rejeitou o pedido de compensação formulado pelo Banco com eventual saldo devedor do contrato. Para o Juízo, o acórdão determinou a reparação integral pelas perdas e danos, correspondente ao valor FIPE do veículo na data da apreensão, pois houve alienação de bem em contrato no qual a mora foi descaracterizada.

Ao final, determinou o envio dos autos ao contador judicial para apuração do valor devido, com juros, correção monetária e honorários. Também condenou a exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Banco, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Na hipótese dos autos, a ação de busca e apreensão foi extinta sem julgamento do mérito porque descaracterizada a mora, do que resulta ausente débito líquido e certo superveniente definitivamente reconhecido.

No caso em tela, o título judicial reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e descaracterizou a mora da devedora, determinando a restituição do valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) em razão da alienação extrajudicial indevida pelo Banco.

Considerando que a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente em grau recursal a base jurídica para o vencimento antecipado do contrato e para a exigibilidade imediata da integralidade da dívida foi fulminada. Ao pretender abater o saldo devedor do montante da condenação em perdas e danos, o Banco busca conferir eficácia executiva a uma dívida que sequer foi objeto de liquidação ou de reconhecimento como crédito exigível no processo de conhecimento.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. BENS ALIENADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE REFERÊNCIA. FIPE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem . 6.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no art . 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito."(REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/6/2021, DJe 17/6/2021).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2355093 SP 2023/0142133-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR REVOGADA – PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – INVIABILIDADE – VENDA PREMATURA – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – UTILIZAÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE EM VIGÊNCIA NA ÉPOCA – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – APLICABILIDADE – QUANTIA ADEQUADA – PRAZO RAZOÁVEL PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao vender o veículo apreendido antes da resolução da ação judicial e em inobservância ao princípio da eventualidade, a instituição financeira assume os riscos decorrentes dessa conduta, portanto não pode alegar obrigação impossível.

A restituição determinada pelo juízo de origem corresponde ao pagamento do valor constante na tabela FIPE na época da apreensão.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado e o prazo para atendimento devem ser mantidos se o estabelecido for proporcional e razoável”.
(N.U 1013269-72.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Além disso, o agravante sustenta que deve ser determinada a compensação entre o valor da condenação e o saldo devedor do contrato de financiamento, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado.

O instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil, estabelece que
"se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem"
. Para que ocorra a compensação legal, é necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme dispõe o art. 369 do mesmo diploma legal.

O objetivo da Busca e Apreensão é justamente a satisfação do crédito pelo credor através da retomada do bem. Autorizar a compensação entre a dívida do credor fiduciário e a do devedor fiduciante significaria possibilitar ao primeiro que, por via transversa, obtivesse o deferimento do seu pedido, mesmo em caso de extinção ou improcedência da demanda.

Essa medida representaria uma premiação ao seu descaso, ou seria até mesmo explorada como estratégia de atuação em hipóteses como esta, visto que ainda assim seu pedido seria atendido com a compensação dos valores, o que representa um esforço muito menor do que prosseguir com o curso normal da demanda, situação inadmissível.

Ademais, com a extinção as partes devem retornar ao “
status quo ante
”, o que não ocorreria se autorizada a compensação.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES. MORA AFASTADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE AFASTAR, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, VERBA HONORÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC. INADEQUADA. SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas razões do recurso especial a recorrente defende a possibilidade de compensação ao se dizer credora do ora recorrido em virtude de inadimplemento do mesmo no contrato de financiamento que deu origem à ação de busca e apreensão julgada improcedente e na qual foi condenada a restituir o valor correspondente ao bem anteriormente apreendido.

2. Todavia, a própria recorrente afirma, nas razões do recurso especial, que a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente em virtude de afastamento da mora do ora recorrido, em virtude do reconhecimento judicial de cobrança abusiva de juros remuneratórios.

3. Afastada a mora do devedor, não há falar em débito líquido, certo e exigível a ser cobrado judicialmente e que possa ser compensado com crédito depositado em juízo. A "compensação do crédito executado somente pode operar-se com crédito do devedor que seja líquido, certo e exigível' (AgRg no REsp 1051888/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 05/06/2009).

4. Quanto aos artigos 85 e 805 do CPC verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem e o recorrente não interpôs embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso ter sido examinado na decisão atacada. Incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. Está consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável, de maneira automática, a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, correspondente ao art. 557, § 2º, do CPC/1973. (REsp 1198108/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, CORTE ESPECIAL, DJe 21/11/2012).

6. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa”.
(STJ - REsp: 1873177 RS 2020/0106800-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 15/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”.
(N.U 1011309-81.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

Por fim, a via do cumprimento de sentença, limitada pelos contornos do título executivo judicial, não é o ambiente adequado para a discussão e liquidação do saldo devedor de um contrato que teve seus encargos principais alterados por decisão judicial.

A remessa à contadoria, tal como decidida pelo magistrado de primeiro grau, é a medida que melhor resguarda o devido processo legal e o contraditório, impedindo que a consumidora seja privada do recebimento de indenização por dano já consolidado em face de uma dívida que ainda depende de acertamento.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026